Tribunal: STF
Processo: ARE 1408896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE - RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - Autores que não pretendem se beneficiar da execução nos autos da coletiva e buscam a discussão das verbas que devem compor a base do cálculo dos quinquênios em cumprimento individual - Impossibilidade - Liquidação do julgado que integra a fase de conhecimento - Cumprimento da sentença que deve observar a liquidação do título executivo.



    Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910 do CPC Homologação pelo juízo da ação coletiva do acordo estabelecido em audiência de conciliação realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento, primeiramente da obrigação de fazer Não comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte dos autores ELSA APARECIDA CARDOSO, BERNADETE MARIA MEDIANEIRA COSTA, CÉLIA MORANDO MAURICIO DE OLIVEIRA, DANIELA LEITE, EDITH VEIGA TAVARES, - ELIANA ALVES, HAMILTON LEMES DA FONSECA, LUIZ CARLOS DE MELO, MARCOS ANTONIO MARCHI JUNCAL VILLAVERDE, MARIA TEREZA GOMES, NEIDE MARIA DE ANDRADE CORDEIRO, NIVALDO LOBO, RENATA MARCONI CUSTODIO DA COSTA, ROSANGELA DA COSTA CARVALHO DE CASTRO, ROSANGELA HELENO DE MELO, ROSÂNGELA MARIA ARANTES RIBEIRO DE MENDONÇA, SANDRA BARBOSA DA COSTA, SELMA VITAL, SIDNEI DE OLIVEIRA, TELMA APARECIDA TEIXEIRA AMARAL SNEIDERIS, TELMA FERREIRA e VANDERLICE APARECIDA MENDES - Ausência de título hábil Nulidade da fase executiva decretada - Sentença mantida em relação aos mencionados autores.



    SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE - Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento integral da obrigação de fazer Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos - Comprovado o apostilamento no prontuário dos recorrentes CLAUDIO ROBERTO MACHADO DE JESUS (FLS. 266), ELEONOR RITA DA SILVA (FLS. 268), LEONOR GALINDO RAMOS (FLS. 270), GEILSON ALMEIDA DOS SANTOS (FLS. 271), MARCIA MARIA DA CONCEICÃO SILVA (FLS. 274), MARCIA REGINA DE ALMEIDA (FLS. 271), SUELI DA CONCEICÃO DOS SANTOS (FLS. 274), E VALQUIRIA LUPIANHE PEINADO LEITE (FLS. 278), não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial - Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas - Prosseguimento da execução em relação aos autores acima indicados - Sentença de indeferimento da inicial reformada para os referidos autores.



    Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para determinar o prosseguimento da execução também para a apelante Telma Ferreira.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI e LXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente